Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR PROCESSO: 015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR AUT. FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certifique a Secretaria do Conselho Especial o trânsito em julgado do acórdão de ID 11239144. Após, abra-se vista dos autos ao exequente, por 10 dias, para requerer o que entender de direito. I. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator